Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-94.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007921-94.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA VIEIRA CARDOSO - CPF: 821.832.441-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007921-94.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Município de Cáceres

Recorrido(s):
Cristina Vieira Cardoso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 89

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR – ISENÇÃO DE IPTU – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO EM EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR – CONTRIBUINTE IDOSA E APOSENTADA – ELEMENTOS INVARIÁVEIS AO LONGO DOS ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos débitos de IPTU referentes ao imóvel da autora em relação aos anos discutidos nos autos, por reconhecer o direito à isenção tributária, bem como condenou o ente municipal à restituição do referido imposto pago indevidamente pela demandante, mediante respectiva comprovação.

2.

Sustenta o recorrente que há necessidade de demonstração anual do atendimento às condições legais para concessão da isenção, de tal forma que, não formulado o requerimento relativo dentro do prazo fixado em decreto municipal, o IPTU restaria exigível.

3.

Nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional, a isenção concedida em caráter geral efetiva-se ao contribuinte individualmente
“em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”.

4.

De sua vez, o art. 169 do Código Tributário Municipal, prevê a isenção do IPTU do imóvel
“pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos, inválidos,
idosos
, viúvas e aposentados, casais com oito ou mais filhos ou dependentes, devidamente registrados,
cujo rendimento financeiro não ultrapasse 24 (vinte e quatro) salários mínimos anuais e seja sua única fonte de renda
”.

5.

Em referência ao benefício mencionado, a municipalidade edita anualmente decretos regulamentando a forma de comprovação do atendimento às condições, bem como o prazo para requerimento da isenção. Sustenta que a necessidade dessa renovação anual dos pedidos decorre da possibilidade de, no próximo ano, não haver subsunção da condição do contribuinte aos requisitos impostos pela norma.

6.

Em que pese essa regulamentação pelo Município, é certo que a comprovação anual do preenchimento dos requisitos não é imposição legal ao reconhecimento da isenção. Ainda, inegável que os pressupostos específicos do presente caso – idade (requisito subjetivo) e renda (requisito objetivo) – não são variáveis ao longo dos anos.

7.

Isso porque, em se tratando de pessoa idosa, a aquisição dessa qualidade é imutável, além do que a demandante é aposentada pelo INSS, percebendo benefício de 01 (um) salário mínimo mensal, sendo este rendimento fixo e também invariável no tempo.

8.

Por isso, no caso da autora, a nova comprovação anual do atendimento a esses quesitos, havendo anterior reconhecimento e concessão pela municipalidade, se afigura dispensável, e sua exigência constitui excessivo rigorismo, que, aliás, não é previsto propriamente pela lei, haja vista que a situação da contribuinte, que autoriza a concessão da isenção, é invariável ao longo do tempo.

9.

Dessa forma, correta a sentença que mitigou a exigência de comprovação anual para reconhecer a manutenção da isenção de IPTU em favor da autora, referente aos anos debatidos nos autos (2019 e 2020), bem como condenou o Município à restituição do valor pago após negociação pela contribuinte.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022